Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705088-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando que até o presente momento não houve o julgamento dos Recursos Especiais mencionados na decisão sob o ID 15269542 (Tema 986), mantenha-se o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora